Tribunal: TJBA
Processo: 8046069-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046069-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI - ME

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

AGRAVADO: ATO DO PREFEITO DO MUNCÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INÉRCIA DA IMPETRANTE. SÚMULA 631/STF. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado por empresa inabilitada em Concorrência Pública Eletrônica nº 007/2024, promovida pelo Município de Conceição do Coité, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção do Hospital Hamilton Rios.

2. A impetrante pretende a anulação de sua inabilitação e da habilitação da empresa declarada vencedora do certame. No curso do feito, foi determinada a inclusão da empresa vencedora como litisconsorte passiva necessária. A parte, apesar de reiteradamente intimada, deixou de promover a citação válida da referida empresa.
II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação da empresa vencedora do certame, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, aliada à inércia da impetrante após reiteradas intimações, impõe a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, com aplicação da Súmula nº 631 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir
3.
A empresa vencedora do procedimento licitatório ostenta a condição de litisconsorte passiva necessária, pois eventual concessão da segurança afetaria diretamente sua esfera jurídica, nos termos do art. 114 do CPC.
4. A impetrante foi intimada diversas vezes para promover a citação da litisconsorte, inclusive com advertência expressa quanto à incidência da Súmula nº 631 do STF, permanecendo inerte quanto ao recolhimento das custas necessárias à citação por oficial de justiça.
5. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.
IV. Dispositivo e tese

6. Acolhida a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o Mandado de Segurança nº 8002039-81.2024.8.05.0063, sem resolução do mérito, restando denegada a segurança. Prejudicado o mérito do agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A empresa vencedora de licitação cuja desconstituição se pretende em mandado de segurança deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessária. 2. A ausência de citação da litisconsorte passiva necessária, após regular intimação da impetrante para suprir o vício, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da Súmula nº 631 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 485, I e VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 631; STJ, AgInt no CC 194.413/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 20.06.2023; TJES, AI 5010869-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 21.08.2024; TJCE, APL 0182432-78.2019.8.06.0001, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 17.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8046069-02.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI - ME
e, como Agravados, o
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITÉ E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível em
ACOLHER A PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO,
EXTINGUINDO O
FEITO ORIGINÁRIO
,

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA